Tribunal: TJMT
Processo: 1037786-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037786-86.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO SILVA METELLO - CPF: 819.929.041-20 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1037786-86.2022.
8.11.0041

EMBARGANTE:

ROGÉRIO SILVA METELLO

EMBARGADO:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ROGÉRIO SILVA METELLO
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vício no julgado, alegando ausência de envio e utilização do cartão de crédito plástico para compras em estabelecimento comercial.

Defende que “
os elementos extraídos dos autos evidenciam que o embargante não buscou contratar a operação cartão de crédito consignado, visto que as faturas juntadas nos autos demonstram que não houve utilização para compras no comércio local
” (sic).

Sustenta que “
houve omissão na referida decisão, haja vista que o entendimento jurisprudencial do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao caso, impõe se a adoção da taxa média de mercado à época da contratação indicada na petição inicial e não impugnada pelo réu, bem como inadmitir a capitalização mensal de juros, ante a ausência de expressa pactuação
” (sic).

Afirma que “
é evidente a existência de irregularidade na contratação, em razão do desrespeito ao dever de informação, devendo ser aplicada a taxa de juros indicada na Instrução Normativa INSS/PRES e sem capitalização para o contrato em questão, qual seja 1,8% a.m., ante a ausência de expressa pactuação
” (sic).

E ainda, destaca que “
o caso dos autos revela a falha na prestação do serviço do réu, consubstanciado nas cobranças abusivas decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor desejava contratar empréstimo, na violação aos deveres de informação, transparência, lealdade e boa-fé, mormente porque não é crível que uma pessoa plenamente ciente das condições e dos riscos inerentes assuma uma dívida impagável, de evolução infinita
” (sic).

Ressalta que “
houve uma conduta abusiva do embargado que, aproveitando-se de momento delicado de dificuldade financeira do consumidor, com evidente dolo de enganar, disponibilizou (TED) à parte autora a quantia de R$ 2641,97 através do lançamento de “saque”, e passou a efetuar descontos em folha de pagamento referente ao valor mínimo do pagamento do cartão de crédito, sem, contudo, de forma inequívoca, informa-lo
” (sic).

Assevera que “
em razão da contradição/omissão no v. acórdão no que correspondente a demonstração da abusividade cometida pelo embargado nos presentes autos, requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sanando os vícios existentes, imprimindo efeitos modificativos para declarar a abusividade cometida pelo embargado ao descontar do consumidor TRÊS VEZES o valor emprestado, com a consequente aplicação da taxa média indicada na exordial e devolução dos valores descontados indevidamente
” (sic).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, prequestionando a matéria (Id. 207318689).

Sem contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 205815694, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidente”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado pela parte autora, ora embargante, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a validade da modalidade contratada
em razão da ciência do consumidor de que se tratava de contratação de cartão de crédito,
vejamos:

“(...)No caso em comento, alega a parte autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pelo autor intitulado como sendo “
termo de adesão – cartão de crédito bonsucesso” (Id. 189563682), além de ser munido com cópia de documento pessoal e extrato de pagamento do Estado de Mato Grosso, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes
.

Ademais, a instituição financeira comprovou que o apelante utilizava-se do plástico com frequência, uma
vez que realizou dois saques (Id. 189563684 – pág. 02 e 150).

E ainda
, verifica-se que o endereço constante nas faturas (Id. 189563684), é o mesmo qualificado na inicial e juntados nos autos pela parte autora (Id. 189563657),
fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Por fim, rememoro que a parte autora entrou com ação declaratória de nulidade contratual,
e não revisional de juros
, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.
(...)”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, já decidi:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
E
MPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – ALEGAÇÃO OMISSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
VÍCIO NÃO CONSTATADO

- REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.”
(N.U 1005438-57.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024